Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-69.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007379-69.2015.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante DILMA
CONCEIÇÃO PEREIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-69.2015.8.26.0609 -Voto no 12911
2
Voto n° 12911
Apelação n° 1007379-69.2015.8.26.0609
Apelante: Dilma Conceição Pereira
Apelado: Estado de São Paulo
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra
MM. Juíza: Tatyana Teixeira Jorge
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
LICENÇA-SAÚDE
INDEFERIDA.
Capacidade
laborativa constatada por laudo pericial produzido
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. Análise do expert bem fundamentada.
Entendimento corroborado pelo restante do acervo
probatório.
Sentença de improcedência mantida.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Dilma
Conceição Pereira em face da r. sentença de fls. 319/321, que julgou
improcedente a demanda ajuizada em face do Estado de São Paulo,
rejeitando o pedido de concessão de licença para tratamento de saúde de 90
dias a contar de 05/06/2014. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, segundo o art. 85, § 4o,
inc. III, do CPC, resguardada eventual isenção decorrente da justiça gratuita
concedida.
Em suas razões de fls. 325/332, a autora alega que a
sentença atacada somente se fundamenta no laudo pericial de fls. 301/306, em
contradição com o conjunto probatório colacionado à petição inicial, que
comprova a recomendação médica de concessão da licença saúde no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-69.2015.8.26.0609 -Voto no 12911
3
questionado, bem como contesta o ato administrativo que indefere a licença
saúde emitido pelo DPME. Pugna pelo provimento do recurso, com o
acolhimento parcial do pedido exordial.
Contrarrazões a fls. 339/342 pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de recurso de apelação tempestivo e dispensado
de preparo recursal, que deve ser conhecido.
Na origem, a autora, Dilma Conceição Pereira, ingressou
com ação de procedimento comum pleiteando: (i) a concessão da licença para
tratamento de saúde pelo período de 05/06/2014; e, por conseguinte, (ii) a
regularização do registro de frequência; e (iii) o ressarcimento dos dias
descontados dos seus vencimentos, acrescidos de juros de mora e correção
monetária.
Em primeira instância, a sentença de fls. 319/321 julgou
improcedente o pedido em decorrência da conclusão exposta no laudo
pericial IMESC de fls. 301/306, corroborando a que indeferira a licença
emitida pelo Departamento Médico do Estado DPME.
Pois bem.
Em que pesem suas alegações, não assiste razão à autora.
A concessão de licença para tratamento de saúde não é
ato discricionário da Administração, sujeito ao juízo de conveniência e
oportunidade. Uma vez atendidos os requisitos previstos em lei, o servidor
público faz jus à licença médica, tratando-se, portanto, de ato vinculado. Na
lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos vinculados seriam aqueles em que, por existir prévia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-69.2015.8.26.0609 -Voto no 12911
4
objetiva tipificação legal do único possível comportamento da
Administração em face de situação igualmente prevista em termos
de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-los, não
interfere com apreciação subjetiva alguma. (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 21 ed.
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 410)
Nesse sentido, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado (Lei Estadual n° 10.261/68) estabelece:
Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de
inspeção médica oficial e poderá ser concedida:
I - a pedido do funcionário;
II - “ex officio”.
§ 1o - A inspeção médica de que trata o “caput” deste artigo
poderá ser dispensada, a critério do órgão oficial, quando a
análise documental for suficiente para comprovar a incapacidade
laboral, observado o estabelecido em decreto.
§ 2o - A licença “ex officio” de que trata o inciso II deste artigo
será concedida por decisão do órgão oficial:
1 - quando as condições de saúde do funcionário assim o
determinarem;
2 - a pedido do órgão de origem do funcionário.
§ 3o - O funcionário poderá ser dispensado da inspeção médica de
que trata o “caput” deste artigo em caso de licença para
tratamento de saúde de curta duração, conforme estabelecido em
decreto.
O Decreto no 29.180/88, a seu turno, estabelece que a
inspeção médica oficial será realizada pelo Departamento de Perícia Médicas
DPME, ato esse indispensável para a concessão da licença para tratamento
de saúde, a seguir:
Artigo 5° - O DPME terá por atribuições:
(...)
III - realizar perícias médicas nos funcionários e servidores civis
para fins de: licença para tratamento de saúde, licença ao
funcionário ou servidor acidentado no exercício de suas
atribuições ou atacado de moléstia profissional, licença á
funcionária ou servidora gestante, readaptação, para reassunção
do exercício e cessação da readaptação, bem como na pessoa da
família quando de licença por motivo de doença em pessoa da
família, proferindo a decisão final;
(...)
Artigo 22. A licença para tratamento de saúde dependerá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-69.2015.8.26.0609 -Voto no 12911
5
perícia médica, realizada no D.P.M.E. ou nas unidades indicadas
nos termos do artigo 7o deste decreto, e poderá ser concedida:
I - ex officio;
II - a pedido do funcionário ou servidor.
Não restam dúvidas, portanto, de que o reconhecimento
do direito à licença médica depende da prévia inspeção médica realizada pelo
Estado ou, nos casos de dispensa desta, da análise documental para a
comprovação da incapacidade laboral.
Pois bem.
Para o período de licença pleiteado (05/06/2014 a
05/09/2014), a autora apresentou documentação médica de fls. 24/25, emitida
pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE,
com a recomendação de afastamento da atividade laboral pelo prazo de 90
dias a partir do dia 05/06/2014 em razão do tratamento de Transtorno de
pânico (ansiedade paroxística episódica) e de Personalidade histriônica (CID
10 F41.1 e F60.4).
Em seguida, a autora submeteu-se a perícia médica do
DPME, que indeferiu a concessão da licença para tratamento de saúde ante a
ausência de elementos em favor da incapacidade, o que originou a
interposição dos recursos administrativos de fls. 18/23.
Para
comprovação
da
eventual
moléstia
incapacitante, foi determinada a realização de perícia judicial pelo
IMESC, advindo o laudo técnico de fls. 301/306, que constatou que a
autora é portadora de Personalidade Histriônica e de um transtorno
ansioso (“transtorno ansioso misto, CID 10 F41.3 em pessoa portadora
de Personalidade Histriônica, CID 10 F60.4”), “e devido a fatores
arraigados na personalidade tende a responder de modo desadaptado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-69.2015.8.26.0609 -Voto no 12911
6
a demandas complexas de vida desencadeando novos episódios de
transtornos ansiosos. No caso em análise há um padrão de
comportamento, referido pela pericianda, que interfere na adesão ao
tratamento, verificado na anamnese quando informa que volta a
trabalhar e abandona o tratamento, sendo novamente necessário o
afastamento do trabalho. Aduziu que os transtornos ansiosos podem
determinar incapacidade total ou parcial temporária, por período
curtos (dias a semanas), mas consignou que Não foram encontrados
novos elementos que sugiram que a pericianda estivesse com a
capacidade laborativa comprometida no período de 90 dias a contar
de 05/06/2014.
Nas respostas aos quesitos, por outro lado, é
possível encontrar elementos indicativos de que as patologias
apresentadas pela autora não se revestem, em regra, da maior
gravidade.

Nesse sentido, o perito esclareceu que as enfermidades
em questão ocasionam um comprometimento leve ou moderado na saúde da
autora; que a autora pode exercer todas as atividades habituais de uma pessoa
que não possua tais enfermidades; que o tratamento pode minorar as
consequências dos problemas de saúde; que o transtorno ansioso é de
natureza temporária, ao contrário da personalidade histriônica. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-69.2015.8.26.0609 -Voto no 12911
7
consideradas as características da personalidade histriônica1, referidas a fls.
304, é possível inferir que a autora tem certa tendência a superdimensionar os
inconvenientes com que se depara, o que poderia ser contornado com correta
adesão ao tratamento, para o que, não parece ter o juízo comprometido.
A conclusão do perito judicial há de ser prestigiada, na
medida em que o laudo foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, e emanada de profissional especialista e desinteressado, estando ainda
reforçada pela conclusão do DPME. t
Nesse sentido:
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PROFESSOR
DA EDUCAÇÃO BÁSICA II LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO Perícia
judicial (IMESC) que não constatou a incapacidade laborativa do
autor no período debatido Credibilidade técnica do órgão oficial
Legalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão de
licença-saúde Sentença de improcedência mantida pelos seus
próprios fundamentos - Recurso não provido. (Apelação Cível n.
1054062-18.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Ponte Neto,
8a Câmara de Direito Público, j. 20/03/2020)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Auxiliar Geral. Anulação de
ato administrativo que indeferiu pedido de licença-saúde

Indeferimento embasado em exame realizado pelo órgão oficial
competente, Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho
Municipal
Perícia realizada pelo IMESC, corroborando a
conclusão do ente municipal, não verificou fundamentos capazes
de afastar a perícia administrativa. Ação julgada improcedente em
1o grau
Decisão mantida em 2a instância. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Cível 1002191-21.2017.8.26.0320,
1 F 60.4. Personalidade histriônica.
Transtorno de personalidade caracterizado por uma afetividade artificial é lábil, dramatização, teatralidade,
expressão exagerada das emoções, sugestionabilidade, egocentrismo, auto complacência, falta de
consideração para com o outro, desejo permanente de ser apreciado e de constituir-se no objeto de
atenção e tendência a se sentir facilmente ferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-69.2015.8.26.0609 -Voto no 12911
8
Relatora Desembargadora Isabel Cogan, j. 11/03/2020)
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. AUXILIAR DE
ENFERMAGEM. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO QUE
INDEFERIU PERÍODO DE LICENÇA-SAÚDE. Para a análise da
incapacidade laboral da servidora, deve prevalecer o laudo da
perícia realizada pelo IMESC, que não verificou a alegada
impossibilidade de trabalho, não indicando a presença de
inconsistências nos exames realizados pelo DPME acerca dos
períodos pleiteados. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1006141-63.2017.8.26.0053, Relator
Desembargador Marcelo Semer, j. 17/02/2020)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Licença-médica. Pleito de
reconhecimento de licença médica por períodos descritos, cujo
laudo do DPME teria indeferido o pedido. Possibilidade. Perícia
médica realizada pelo IMESC, sob o crivo do contraditório,
concluindo pela incapacidade laborativa da autora no período.
Prova pericial realizada por órgão oficial. Inexistência de violação
ao princípio da separação dos poderes. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS. Pleito de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito. Julgamento do RE no 870.947/SE - Tema
810 do STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito para
redução dos honorários advocatícios. Não cabimento. Valor fixado
no mínimo legal. DESCONTOS LEGAIS. Pretensão de descontos
previdenciários e imposto de renda. Possibilidade, observada a
regulamentação existente. Quanto ao imposto de renda, ele deve
ser calculado mês a mês, observadas as faixas de isenção e
incidência. Inviável o desconto de assistência médica. Reexame
necessário e recurso parcialmente providos. (Apelação/Remessa
Necessária 1028118-67.2016.8.26.0564, Relator Desembargador
Claudio Augusto Pedrassi, j. 24/08/2018)
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. Ante a sucumbência da autora também nesta seara recursal,
imperioso majorar a honorária fixada na r. sentença em favor dos
procuradores do réu, o que faço para fixá-la em 12% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §11 do CPC; anotada a gratuidade de justiça.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-69.2015.8.26.0609 -Voto no 12911
9
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora